Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS A PARTIR DE OUTRAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA. SUCESSIVA FALHA DO ESPECÍFICO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO DETECTADA A QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO DA SUA CORRENTISTA. CULPA CONCORRENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. visa à reforma da sentença de parcial procedência do pedido de restituição dos valores “subtraídos” da conta corrente da parte autora, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em virtude de fraude bancária perpetrada por terceiros.
2. Fatos relevantes. (i) no dia 28.11.2023 terceiro se fazendo passar por funcionário do Banco do Brasil S.A. ligou para a parte autora, com a informação de realização de “compra suspeita” nas Casas Bahia e possível clonagem de seu celular, orientando-a a realizar transferências bancárias para "identificar a fraude"; (ii) sob essa justificativa, ela transferiu R$ 7.400,00 de sua conta no Banco do Brasil S.A., R$ 30.000,00 da poupança da Caixa Econômica Federal e R$ 10.000,00 do Nubank; (iii) no dia seguinte foram realizadas novas transferências estimadas em R$ 13.100,00, esvaziando praticamente todas suas contas; (iv) a fraude gerou o prejuízo total de R$ 60.500,00; (v) a instituição bancária (apelante) não teria esclarecido o limite do “perfil de consumo” da correntista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) o Banco do Brasil S.A. possui (ou não) responsabilidade pela fraude de que foi vítima a sua correntista; (ii) é viável (ou não) a mitigação da extensão dos danos patrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade das instituições financeiras por falha na prestação de serviços é objetiva, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, incisos VI e III c/c art. 14 “caput”).
5.A parte apelada foi vítima do golpe conhecido por “falsa central telefônica”, mas ao longo de dois dias, quando realizou diversas transferências, inclusive a partir de outras instituições bancárias (NuBank e CEF), em favor de terceiro de má-fé.
6. Essa atípica situação retrata a culpa exclusiva da parte consumidora com relação ao defeituoso serviço bancário atribuído ao Banco do Brasil S.A. (Lei n.o 8.078/1990, art. 14, § 3o, inc. II, primeira parte), de sorte que essas últimas operações bancárias deverão ser excluídas da base de cálculo dos danos materiais. No ponto, sentença reformada.
7. Por ser turno, com relação às citadas operações realizadas por sua correntista, o Banco do Brasil S.A. não apresentou mecanismos de segurança adequados que pudessem detectar e impedir transações atípicas ao seu perfil. Evidenciada a inicial incúria da parte consumidora e a posterior falha na prestação desse serviço do Banco do Brasil S.A. (Súmulas 297 e 479 do STJ), é de ser reconhecida a culpa concorrente à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte à reparação dos danos materiais (Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, incisos VI e III c/c art. 14 “caput” c/c CC, artigo 945).
8. Excluídas as transferências realizadas a partir de outras instituições financeiras, as operações bancárias intermediadas pelo banco réu somam R$ 7.400,00, e considerando a culpa concorrente, a restituição há de ser R$ 3.700,00.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação parcialmente provida. Redimensionado, a menor, o dano material.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 6o e 7o, parágrafo único, 14; CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 e 479 do STJ; TJDFT. Acórdão 1661049, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 15.02.2023; Acórdão 1755955, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 03.10.2023.